Tribunal: TJDFT
Processo: 0758411-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações harmônicas da vítima e da testemunha comprovam que, embora o réu estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, ao se aproximar da vítima na escola onde o filho estudava.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.